Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-77.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS COMPRIMIDOS APREENDIDOS E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - QUANTIDADE DE MACONHA - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR JUSTIFICADA - QUANTIDADE E NATUREZA DO ECSTASY UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONALMENTE - TRAFICO PRIVILEGIADO - TRANSPORTE DE MACONHA EM ÔNIBUS - UTILIZAÇÃO DE MOCHILA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REGIME INICIAL - PRIMARIEDADE - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA - PENA INFERIOR A OITO ANOS - SEMIABERTO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJRS - RECURSO PROVIDO.
A ausência de laudo pericial para comprovar a natureza dos comprimidos apreendidos impossibilita a utilização dessa circunstância para elevação da pena-base (HC no 686.312/MS; AgRg no HC no 812.752/PE).
A quantidade de maconha [aproximadamente 13.900kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).
O c. STJ tem entendido proporcional o “recrudescimento da pena-base em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de maconha -” (AgRg no HC n. 810.662/SC).
Afastada a valoração negativa da quantidade/natureza do “ecstasy”, a pena-base deve ser redimensionada proporcionalmente ao patamar adotado pelo juiz da causa, para não “agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP)” (STJ, HC no 363.091/MG; HC no 362.628/RJ; AgRg no HC no 750.270/MG).
A categoria de “mula” envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).
A “singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas” (STF, RHC no 176741 AgR).
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085).
“Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como in casu - a condição de ‘mula’. Na hipótese, o apelante é primário, estava desempregado na época dos fatos, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico ‘privilegiado’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.” (TJMT, AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037)
A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a 8 (oito) anos] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003590-77.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINTHO - CPF: 022.794.462-35 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), VALMIR DE CARVALHO - CPF: 042.484.392-71 (APELANTE), RODRIGO ARNS - CPF: 025.015.810-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL SHAYRON DA SILVA PARREIRA - CPF: 026.240.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS COMPRIMIDOS APREENDIDOS E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - QUANTIDADE DE MACONHA - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR JUSTIFICADA - QUANTIDADE E NATUREZA DO ECSTASY UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA -

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

PROPORCIONALMENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - TRANSPORTE DE MACONHA EM ÔNIBUS - UTILIZAÇÃO DE MOCHILA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA MINORANTE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REGIME INICIAL -
PRIMARIEDADE - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA - PENA INFERIOR A OITO ANOS - SEMIABERTO - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJRS -
RECURSO PROVIDO.

A ausência de laudo pericial para comprovar a natureza dos comprimidos apreendidos impossibilita a utilização dessa circunstância para elevação da pena-base (HC no 686.312/MS; AgRg no HC no 812.752/PE).

A quantidade de maconha [aproximadamente 13.900kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

O c. STJ tem entendido proporcional o
“recrudescimento da
pena-base
em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de
maconha
-”
(AgRg no HC n. 810.662/SC).

Afastada a valoração negativa da quantidade/natureza do
“ecstasy”
, a pena-base deve ser redimensionada proporcionalmente ao patamar adotado pelo juiz da causa, para não
“agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP)”

(STJ, HC no 363.091/MG; HC no 362.628/RJ; AgRg no HC no 750.270/MG).

A categoria de
“mula”
envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

A
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas”
(STF, RHC no 176741 AgR).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085).

“Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como in casu - a condição de ‘mula’. Na hipótese, o apelante é primário, estava desempregado na época dos fatos, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico ‘privilegiado’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037)

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a 8 (oito) anos] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP NU 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1003590-77.2022.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): VALMIR DE CARVALHO

KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINTHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALMIR DE CARVALHO e KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINTHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU 1003590-77.2022.8.11.0013), que os condenou por tráfico de drogas interestadual, sendo o
primeiro
a

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e a
segunda
a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006

- (ID 166531364).

Os apelantes sustentam que: 1) não foi realizada perícia técnica nos
“28 comprimidos apreendidos”
, motivo pelo qual não poderiam ser utilizados para elevar a pena-base; 2) a minorante do tráfico privilegiado foi afastada
“sob fundamentação genérica”
.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 166531380).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171626663).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INC. V DA LEI 11.343/06 - PRISÃO EM FLAGRANTE - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - GRANDE VOLUME E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 176417660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em oportunidades anteriores e, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 16h40min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174-B, Km 294, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Kauany Samara Aparecida Alvarintho e Valmir De Carvalho, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportaram/trouxeram consigo drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 13.929,73kg (treze quilogramas novecentos e vinte e nove gramas e setenta e três centigramas) de substância análoga à maconha, bem como 28 (vinte e oito) comprimidos de ecstasy, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, às fls. 12/IP e Auto de Apreensão e Laudo Pericial às fls. 139-143/IP). [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Kauany Samara Aparecida Alvarintho e Valmir de Carvalho, vez que incorreram na conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (no interior de transporte público), ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006 [...].
”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça – ID 166531277)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Embora os acusados sejam primários, a dinâmica dos fatos revela que, ao menos para o cometimento do delito em tela, aderiram à organização criminosa proprietária ou destinatária da droga, participando de verdadeira divisão de tarefas no intuito de ludibriar as autoridades policiais com vistas ao tráfico ilícito de drogas, assim, descabe qualquer pretensão de reconhecimento da forma privilegiada do delito.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINTHO e VALMIR DE CARVALHO, como incursos nas penas do artigo 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA [...]

No que toca à quantidade e natureza da droga apreendida, verifico tratar-se de grande porção, havendo ecstasy entre ela, substância esta de alto valor comercial e destinada ao público jovem, vulnerável, portanto, motivo pelo qual serão valoradas negativamente tais circunstâncias.

Assim, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, para cada um dos acusados.

Em segunda fase, incide a atenuante da confissão ao réu Valmir, motivo pelo qual reduzo-lhe a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão e 510 dias-multa. Inexistem agravantes a serem sopesadas.

Em terceira fase, incide a causa de aumento decorrente da interestadualidade do delito, como exposto em fundamentação, motivo pelo qual passo a dosar a pena em:

- 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, bem como 600 dias-multa, para o acusado VALMIR;

- 8 anos e 2 meses de reclusão para a ré KAUANY, bem como 800 dias-multa.

Fixo o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para cumprimento da pena, fixo o REGIME FECHADO, dada a valoração negativa de duas circunstâncias judicias [...].”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 166531364)

Pois bem.

A materialidade do tráfico [aproximadamente 13.900kg de maconha] está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 166531257 - fls. 81) e Laudo Pericial no 410.2.04.2022.007704-01 (ID 166531260 - fls. 143/147), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foram ouvidos VALMIR DE CARVALHO, apelante (ID 166531732 - fls. 26/27), KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO, apelante (ID 166531740 - fls. 44/46), Rodrigo Arns, policial rodoviário federal (ID 166531257 – fls. 83/84), e Michael Shayron da Silva Parreira, policial rodoviário federal (ID 166531257 - fls. 87/88).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Arns, policial rodoviário federal (Relatório de Mídias - ID 166531377), Michael Shayron da Silva Parreira, policial rodoviário federal (Relatório de Mídias - ID 166531377), Jhonatan Dutra Pires, testemunha (Relatório de Mídias - ID 166531377), Wuesley Oliveira Soares, testemunha, (Relatório de Mídias - ID 166531377), VALMIR DE CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias - ID 166531377), KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO, apelante (Relatório de Mídias - ID 166531377).

Dito isso, analisam-se as dosimetrias.

Do apelante VALMIR DE CARVALHO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha [
13.929,73kg]

e natureza do
“ecstasy”, “substância de alto valor comercial e destinada ao público jovem, vulnerável”.

A maconha apreendida [aproximadamente 13.900kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 13.900 (treze mil e novecentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$41.700,00 (quarenta e mil e setecentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

O c. STJ tem entendido proporcional o
“recrudescimento da
pena-base
em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de
maconha
-”
(AgRg no HC n. 810.662/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2023).

Sobre os 28 (vinte e oito) comprimidos apreendidos, os policiais rodoviários federais [Rodrigo Arns e Michael Shayron da Silva Parreira] descreveram, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 166531377), as apreensões de comprimidos
“de ecstasy”
, de diferentes cores e formatos.

Ocorre que, o perito criminal [José Urbano França Filho] encaminhou o
“material do item A”
[28 (vinte e oito) comprimidos] para
“realização de exame em Cuiabá”
(ID 166531260 - fls. 143/147), cujo laudo pericial não foi juntado aos autos.

Se não foi elaborado laudo pericial para comprovar a natureza dos comprimidos apreendidos, essa circunstância não pode ser utilizada para elevação da pena-base (HC no 686.312/MS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.4.2023; AgRg no HC no 812.752/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.6.2023).

Sendo assim, afastada a valoração negativa da quantidade/natureza do
“ecstasy”
, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, proporcionalmente ao patamar adotado pelo juiz da causa, para não
“agravar a situação do acusado, definida pela sentença, sob pena de indevida reformatio in pejus (art. 617 do CPP)”

(STJ, HC no 363.091/MG - 13.12.2016; HC no 362.628/RJ - 11.3.2019; AgRg no HC no 750.270/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2023).

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juízo singular, enseja a redução da reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que os apelantes “
aderiram à organização criminosa proprietária ou destinatária da droga, participando de verdadeira divisão de tarefas no intuito de ludibriar as autoridades policiais com vistas ao tráfico ilícito de drogas, assim, descabe qualquer pretensão de reconhecimento da forma privilegiada do delito
”.

Todavia, a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelos apelantes, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

O apelante VALMIR DE CARVALHO é
primário, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br e https://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml), tem endereço certo no município de Vilhena/RO [rua 1804, no 4920, bairro Bela Vista], exerce ocupação licita como pintor e soldador (Relatório de Mídias - ID 166531377), e estava transportando 13 (treze) tabletes de maconha [BR-174, KM 294], em uma mochila, utilizando-se de ônibus público, com origem em Cuiabá/MT e destino a Rio Branco/AC.

Para “
o delegado que comanda o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil de Minas Geral, Wagner Pinto, o trabalho de inteligência e a coleta de informações sobre essas ocorrências mostra um perfil de quem leva drogas em ônibus. “
São pessoas mais aventureiras, menos organizadas no padrão do tráfico de drogas, com um certo amadorismo. São praticamente iniciantes, pessoas descapitalizadas, com menos quantidade de recursos para investir
”, afirma. Ele ressalta que uma característica comum a esses “passageiros do crime” é que, como têm menor poder aquisitivo, estão buscando se estruturar como traficantes. “Eles pegam o ônibus e se aventuram. Colocam na mochila ou na mala e firmam um contrato de risco”, disse
(
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/08/22/interna_gerais,893879/cresce-o-uso-de-onibus-no-trafico-de-drogas-em-minas-gerais.shtml
- grifado).

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de
“mula”
, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Atente-se que a
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas”
(STF, RHC no 176741 AgR, Relatora: Min.a Cármen Lúcia [Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin]

- 13.8.2020).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Sopesada a atuação como “mula”, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado, para reduzir a reprimenda a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp no 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp no 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023).

Nesse sentido,
destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Meras ilações sobre dedicação à atividade criminosa ou integração à organização voltada ao narcotráfico não têm o condão de afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mormente quando caracterizada – como in casu - a condição de ‘mula’. Na hipótese, o apelante é primário, estava desempregado na época dos fatos, não sendo possível, através dos elementos existentes no feito, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico ‘privilegiado’, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ.”
(AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037 – Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 1o.6.2023)

Por força da causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/2003, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Da apelante KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, consideradas a avaliações negativas da quantidade de maconha [
13.929,73kg]

e natureza do
“ecstasy”.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu VALMIR DE CARVALHO para afastar a valoração negativa da quantidade/natureza dos comprimidos apreendidos

(STJ, HC no 686.312/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.4.2023; AgRg no HC no 812.752/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.6.2023), aplicar a fração de 1/5 (um quinto) “
sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos
(STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022; AgRg no HC no 827.586/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023; AgRg no HC n. 810.662/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.5.2023; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), e readequar a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) ao considerar o envolvimento dos apelantes em organização criminosa.

Conforme pontuado na dosimetria do correu
VALMIR DE CARVALHO
, “a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelos apelantes, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa”
.

A apelante KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO é
primária, tem bons antecedentes, não foi localizado qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br e https://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml), possui endereço certo no município de Vilhena/RO [Rua Primeiro de Maio, no 5031, Bairro Quinto Bec], exerce ocupação licita como diarista (ID 166531740; Relatório de Mídias - ID 166531377) e estava transportando, juntamente com o corréu VALMIR DE CARVALHO, 13 (treze) tabletes de maconha [BR-174, KM 294], em uma mochila, utilizando-se de transporte público, com origem em Cuiabá/MT e destino a Rio Branco/AC.

A atuação da apelante condiz com a categoria de
“mula”
, a autorizar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração mínima de 1/6 (um sexto) para redução da reprimenda (STF, RHC no 176741 AgR, Relatora: Min.a Cármen Lúcia [Relator para Acórdão: Min. Edson Fachin] - 13.8.2020; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017;
STJ, AgRg no AREsp 2060659/MS - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.9.2022; AgRg no AREsp no 1.740.724/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -14.10.2022; AgRg no REsp no 2.069.317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.8.2023
TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021; AP NU 1004165-13.2022.8.11.0037 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 1o.6.2023).

Consequentemente, reduz-se a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A incidência da causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2003, art. 40, V) enseja a majoração da pena no patamar de 1/6 (um sexto), a totalizar 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim,
a primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a 8 (oito) anos] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), notadamente porque aplicada a minorante do tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas dos apelantes:

1)

VALMIR DE CARVALHO a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos apelantes

VALMIR DE CARVALHO e
KAUANY SAMARA APARECIDA ALVARINHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023